Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700921-22.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MANOEL MESSIAS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O As razões da apelação foram apresentadas (ID n. 63432152). Encaminhem-se os autos ao Ministério Público atuante na primeira instância para apresentação de contrarrazões. Retornando os autos, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator